Tribunal: TJMT
Processo: 0019697-33.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019697-33.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANDRA ARRUDA BAICERE - CPF: 460.685.971-72 (APELANTE), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), SANDRA ARRUDA BAICERE - CPF: 460.685.971-72 (APELADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELANTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

2. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

3. E
m se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme prec
oniza o art. 355, I, do atual CPC.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por SANDRA ARRUDA SILVA e MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Reintegração de Cargo Público nº 0019697-33.2014.811.0002, julgou parcialmente procedente para declarar nula a Portaria de Exoneração n. 074/2011 e determinou a reintegração da Autora ao cargo público que ocupava a época e a restituição das verbas salariais devidas durante o período de afastamento, negando a condenação em danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 10505987), sustenta a Autora que faz
jus
ao dano moral, pois sua demissão foi infundada e feriu a sua dignidade.

Já o Município de Nossa Senhora do Livramento também apelou (Id. 10505989) sustentando cerceamento de defesa, pois requereu ao juízo
a quo
expedição de ofício ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro para encaminhamento de processo crime da Autora, bem como requereu produção de prova testemunhal.

No entanto, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide

Contrarrazões apresentadas pela Autora no Id. 10505986.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 11250474).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA

Pretende a Autora ser indenizada moralmente ao argumento de que sua demissão foi infundada e feriu a sua dignidade.

Em petição acostada no Id. 10505452, a Apelante expressamente requer a desistência de prosseguir com o presente recurso.

Com a recente reforma processual, o Recorrente pode, a qualquer tempo e sem a necessidade de manifestação da parte contrária, pedir desistência do recurso, a teor do que dispõe o art. 998,
“caput”
do atual Código de Ritos,
in verbis:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Considerando que a desistência é uma liberalidade e ato privativo da parte, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EXECUÇÃO – ACORDO EFETUADO PELO EXEQUENTE E AVALISTAS - SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DESISTÊNCIA – INOCORRÊNCIA - ADVOGADO DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO PARTICIPOU DO AJUSTE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
, o que não é caso dos autos. São devidos os honorários em favor do advogado do devedor principal cujo débito foi satisfeito pelos avalistas, corréus na mesma demanda, por meio de ajuste realizado sem a participação do executado. (TJ/MT - Ap 108271/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela Autora, ora Apelante.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

O Município de Nossa Senhora do Livramento apelou sustentando cerceamento de defesa, pois requereu ao juízo
a quo
expedição de ofício ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro para encaminhamento de processo crime da Autora, bem como pleiteou produção de prova testemunhal.

Afirma que por equívoco do gestor da vara, foi expedido ofício para a Justiça Estadual, quando na realidade, deveria ser direcionado para a Justiça Federal.

Entretanto, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, o cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC).

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC).

Com efeito, a ação penal que tramitou perante a Justiça Federal, embora não conste na sua integralidade, a mesma está anexa aos autos, conforme se infere nos Id’s. 10505950, 10505960, 10505466 e 10505951, de tal sorte que não houve qualquer prejuízo à defesa do Município Apelante.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto:

A) HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Autora quanto ao seu Recurso de Apelação;

B) NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Nossa Senhora do Livramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021